Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO SOBRESTAMENTO. EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. As decisões recorridas não foram omissas em relação às matérias de defesa veiculadas na impugnação apresentada pela agravante, mas sim sobrestou o seu exame até a manifestação processual do credor a fim de que requeira a sua conversão em liquidação das perdas e danos. Portanto, não exsurge a omissão suscitada pela agravante.
2. O §1o, do art. 6o da Lei 11.101/05 determina que “terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.” Logo, havendo a necessidade de prévia liquidação das perdas e danos, o processo poderá seguir no juízo de origem até a sua efetiva liquidação, momento em que será inscrito no processo de soerguimento em classe própria.
3. Recurso conhecido e desprovido.